Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-04.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008002-04.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELAINE DE OLIVEIRA CUSTODIO - CPF: 002.154.162-01 (APELANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES SZALAY - CPF: 171.053.657-81 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR PONTUAÇÃO INFERIOR A 50% EM PROVA OBJETIVA. FRAÇÃO MATEMÁTICA INATINGÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança, impetrado para anular ato administrativo que eliminou a impetrante de concurso público por não atingir 50% de acertos em prova objetiva.

2. A eliminada obteve 7 acertos em 15 questões, enquanto o edital exigia 7,5 para aprovação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidato por não atingir o mínimo de 50% de acertos em prova objetiva composta por número ímpar de questões, diante da impossibilidade de pontuação fracionada.

III. Razões de decidir

4. A exigência de pontuação mínima de 50% em provas objetivas com número ímpar de questões, que resulte na necessidade de arredondamento fracionado, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em benefício do candidato.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sustenta que, diante da impossibilidade de pontuação exata fracionada, a nota mínima deve ser arredondada para baixo em favor do candidato, evitando-se que o edital seja aplicado para gerar desequilíbrios ou injustiças.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “Em concurso público, a exigência de 50% de acertos em provas objetivas com número ímpar de questões deve ser interpretada de forma que, diante da impossibilidade de pontuação fracionada exata, o arredondamento para baixo favoreça o candidato.”

____________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/08/2017; TJMT, N.U 1003300-15.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
contra a sentença proferida pelo do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008002-04.2024.8.11.0006 impetrado em face de ato tido como coator do
REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, denegou a segurança vindicada.

Em síntese, o presente
mandamus
foi impetrado visando a anulação do ato administrativo que resultou na eliminação da impetrante do concurso Edital 01/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

A impetrante relata que logrou êxito em acertar 7 (sete) questões de conhecimentos básicos
,
de um total de 15 (quinze).

No entanto, devido à exigência do edital de que o candidato necessita acertar pelo menos 50% (cinquenta por cento), isto é, no mínimo 7,5 pontos, foi eliminada do certame.

Considera, com efeito, que a sua eliminação, além de violar a boa-fé objetiva, foi desproporcional.

Inconformada, impetrou o presente mandado de segurança, a fim de anular o ato administrativo que resultou na sua eliminação do concurso, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença apelada (Id. 245526671 e 245526672).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do apelo (Id. 246897669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE DE OLIVEIRA CUSTÓDIO
contra a sentença proferida pelo do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008002-04.2024.8.11.0006 impetrado em face de ato tido como coator do
REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, denegou a segurança vindicada.

Em síntese, o presente
mandamus
foi impetrado visando a anulação do ato administrativo que resultou na eliminação da impetrante do concurso Edital 01/2023 da Universidade do Estado de Mato Grosso, assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame.

A impetrante relata que logrou êxito em acertar 7 (sete) questões de conhecimentos básicos
,
de um total de 15 (quinze).

No entanto, devido à exigência do edital de que o candidato necessita acertar pelo menos 50% (cinquenta por cento), isto é, no mínimo 7,5 pontos, foi eliminada do certame.

Considera, com efeito, que a sua eliminação, além de violar a boa-fé objetiva, foi desproporcional.

Para denegar a segurança, o d. Juízo
a quo
assim entendeu:

“No entanto, ao contrário do que entende a parte impetrante, esta magistrada visualiza que o subitem impugnado
encontra-se
cristalino quanto o critério para a eliminação dos candidatos, ou seja, se atingissem percentual inferior a cinquenta por cento o candidato seria desclassificado.

É indiscutível a impossibilidade de concluir sete questões e meia para atingir os exatos 50% de acerto, visto que se trata de questões objetivas.

Para mais, esta magistrada compreende que a discussão levantada pela impetrante é ineficaz quando
não há previsão no edital para arredondamento do número de acertos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo
.

(...)

Portanto,
é pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público
”.
[sem destaque no original].

Irresignada, interpôs o presente apelo.

Como cediço, o princípio da vinculação ao edital, consagrado no âmbito do direito administrativo, estabelece que as regras e condições fixadas no edital de concurso público constituem a “lei interna” do certame, vincula
n
do não apenas
a
Administração, mas também os candidatos
participantes
.

Dessa forma, é imperativo que todas as normas previstas no edital sejam rigorosamente observadas, sob pena de infringir o princípio da legalidade, que orienta a atuação da Administração Pública.

Contudo, a observância irrestrita às disposições do edital não pode prevalecer em detrimento dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, os quais norteiam a atuação administrativa e representam corolários indispensáveis do princípio da moralidade administrativa.

Assim, o edital, enquanto ato administrativo, deve ser interpretado e aplicado de modo a evitar a geração de injustiças ou desequilíbrios, especialmente quando sua aplicação literal conduzir a resultados que contrariem os valores d
e
justiça e isonomia, os quais fundamentam a realização de concursos públicos.

No caso em apreço, o Edital n. 01/2023, da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), previu a eliminação dos candidatos que não obtivessem, no mínimo, 50% de acertos em cada um dos grupos de questões da prova objetiva.

Todavia, em relação à disciplina de Conhecimentos Básicos, foram formuladas 15 questões, o que implicaria a necessidade de o candidato acertar 7,5 questões para alcançar exatamente 50% do total.

Portanto, considerando que em provas objetivas cada questão possui valor integral
,
a exigência de que o candidato obtenha exatamente 7,5 acertos impõe ao candidato uma condição matematicamente impossível.

Isso porque, caso o candidato acerte 7 questões, seu desempenho será de 46,66%, insuficiente para alcançar o mínimo exigido de 50%.

Por outro lado, ao acertar 8 questões, ultrapassaria o limite de 50%, atingindo 53,33%, o que,
a
rigor, violaria o princípio da vinculação ao edital.

No tocante a isso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, caminha no sentido de que, ante a impossibilidade de se alcançar a pontuação fracionada exata, o arredondamento para baixo, em benefício do candidato, é medida que se impõe.

Até porque exigir do candidato a obtenção de uma nota superior a 50%, quando o edital prevê esse percentual como limite mínimo, caracteriza afronta direta ao próprio instrumento convocatório.

A respeito, o entendimento do c. STJ, quando do julgamento do
AgInt
no REsp 1.392.816/PE:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade.

2. Neste caso,
o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (
cinquenta
por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (
cinquenta
por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3)
.

3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0)
infracionável
.

4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico.

5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma
conseqüência

desiquilibradora
contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões.

6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital.

7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina
jusadministrativista
que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.

8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a
sindicabilidade
judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos.

9. Dessa forma, em caso assim,
vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão.

10. Frente a tais considerações,
pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%.

Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (
REsp.
488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005).

11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1392816/PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2017).
[sem destaque no original].

E, também, deste e. Tribunal em caso idêntico ao presente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO ALCANÇAR PERCENTUAL MÍNIMO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR PONTUAÇÃO FRACIONADA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a legalidade de ato administrativo quando o direito líquido e certo invocado está amparado em prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2. A exigência de pontuação mínima de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, que resulte na necessidade de pontuação fracionada, revela-se desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa
.

3.
A interpretação das normas editalícias deve ser realizada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a evitar que o instrumento convocatório se torne um fator de exclusão arbitrária, em desacordo com o objetivo de seleção justa e isonômica dos candidatos. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que,
diante da impossibilidade de se alcançar pontuação fracionada, a nota mínima exigida deve ser arredondada em benefício do candidato, de forma a garantir a isonomia e a vinculação ao edital sem causar injustiças
.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1003300-15.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
publicado
no DJE 11/09/2024).
[sem destaque no original].

Dessa forma, restando demonstrado que a exigência de pontuação mínima estabelecida no edital, quando aplicada a um número ímpar de questões, resulta em uma conclusão desarrazoada e desproporcional, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, assegurando o direito da impetrante de avançar para as etapas subsequentes do certame.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada pela parte impetrante para lhe assegurar o direito de prosseguir no certame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024